Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-51.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019399-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso inominado nº: 1019399-51.2019.8.11.0001

Origem:

5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BMG S/A

LEANDRO AUGUSTO NEIVA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

LEANDRO AUGUSTO NEIVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – ACORDO REFERENTE A SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS OCORRIDOS A MAIOR – NOVA COBRANÇA APÓS A QUITAÇÃO DOS VALORES – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DOS HOLERITES NA INICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DESCONTOS A MAIOR SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE PROTOCOLOS NA INICIAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DA CITAÇÃO – JUROS FIXADOS CORRETAMENTE NA SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos para comprovar as alegações feitas foram devidamente apresentados na inicial, tais como holerites e protocolos, de modo que não há que se falar na extinção do feito por inépcia da petição inicial, devendo ser analisado o mérito do presente caso.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação da ocorrência de descontos indevidos na folha de pagamento do promovente, posto que os valores descontados mensalmente extrapolam a quantia acordada entre as partes, bem como a cobrança indevida após a quitação dos valores, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

São indevidos os descontos realizados a maior na folha de pagamento, o que enseja a restituição em dobro do valor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Com relação aos juros, não há reparos a serem feitos, posto que em se tratando de relação contratual, de fato, fluem a partir da citação.

Por outro lado, vejo que há reparos a serem feitos quanto aos danos materiais, devendo os valores serem
corrigidos monetariamente a partir do desembolso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais, em razão de descontos indevidos na folha de pagamento do promovente mesmo após a renegociação e quitação da dívida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, e, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$7.794,24 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que sofreu prejuízos ao ter valores descontados diretamente de sua folha salarial, caracterizando um defeito na relação de consumo e infringindo os direitos básicos do consumidor.

Afirma que no presente caso a correção monetária deve ser fixada a partir do arbitramento e os juros a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362, do STJ.

Alega que foi vítima de apropriação indébito da recorrida, que cobrou por uma dívida que a recorrente não deu causa, de modo que faz jus a restituição dos valores cobrados em dobro.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença no que tange a ao marco inicial da correção monetária e dos juros, bem como para determinar a restituição dos valores em dobro e para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a pretensão da parte Recorrida é a revisão contratual, não tendo pontuado exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que foi devidamente contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual se trata de um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que não se verifica nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado pelo banco, não havendo vício de consentimento ou erro substancial, de modo que não há que se falar em restituição de valores ou indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, o afastamento da repetição de indébito em dobro.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A parte promovida arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a pretensão da parte promovente é a revisão contratual, não tendo pontuado exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração

Entendo que razão não assiste à promovida. Vejo que, na verdade, a parte promovente não pretende a revisão contratual, mas sim questionar a ocorrência de descontos abusivos, por terem ocorrido a maior na sua folha de pagamento, bem como se insurgir com relação a cobrança indevida após a quitação do acordo.

Os documentos para comprovar as alegações feitas foram devidamente apresentados na inicial, tais como holerites e protocolos, de modo que não há que se falar na extinção do feito por inépcia da petição inicial, devendo ser analisado o mérito do presente caso.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que fez adesão de um cartão de credito junto ao banco promovido para a realização de compras parceladas, sendo que os descontos do valor mínimo ocorriam através do seu holerite por se tratar de cartão consignado.

Em virtude de dificuldades financeiras, em junho/2015 entrou em contato com o banco para solicitar o cancelamento do cartão (protocolo n. 33201784), oportunidade em que renegociou o saldo devedor, ficando acordado o pagamento de 36 parcelas de R$ 296,06 (duzentos e noventa e seis reais e seis centavos) com início dos descontos em julho/2015 e término em junho/2018, totalizando R$10.658,16 (dez mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).

Contudo, apesar do acordo em parcelas fixas, notou que os valores descontados mensalmente em sua folha de pagamento passaram a aumentar gradativamente, tendo contatado o promovido e sido informado pela atendente que ao término do pagamento ocorreria a devolução de qualquer valor cobrado a maior. Apesar de aceitar a justificativa inicial, em maio/2017 ocorreu o desconto do valor absurdo de R$ 706,70 (setecentos e seis reais e setenta centavos), o que motivou novo contato (protocolo n. 57844102), tendo sido informado a respeito da abertura de um chamado para resolver o problema, todavia, nenhum retorno ou solução foi dado.

Ao término dos descontos provenientes do acordo, como já havia quitado o saldo devedor, entrou em contato com o banco para solicitar um novo cartão de credito e solicitou que o banco lhe devolvesse a sua margem para utilização do cartão, todavia, para sua surpresa, foi informado acerca de um saldo devedor no valor de R$10.612,93 (dez mil seiscentos e doze reais e noventa e três centavos).

Afirma que ocorreram abusividades por parte do banco, posto que acordou o pagamento de 36 parcelas de R$ 296,06 (duzentos e noventa e seis reais e seis centavos), totalizando R$10.658,16 (dez mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), tendo ocorrido diversos descontos a maior, ocasionando o pagamento de 18.452,40 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) e, ainda assim, o banco realizou nova cobrança por valores que já estavam quitados.

Ajuizou a presente ação pleiteando a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, a inexistência do débito cobrado indevidamente após a quitação, bem com indenização por danos morais.

Em defesa, o promovido se limita a alegar que houve contratação e que inexiste ato ilícito, não tendo sequer mencionado a respeito do acordo que a parte afirma ter feito ou impugnado os protocolos apresentados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovado a ocorrência de descontos indevidos na folha de pagamento do promovente, posto que os valores descontados mensalmente extrapolam a quantia acordada entre as partes, bem como a cobrança indevida após a quitação dos valores, situações que caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório que lhes competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e, não comprovou a ausência da falha na prestação de serviço.

Analisando detidamente os autos, restou incontroverso o parcelamento da renegociação da dívida do cartão de crédito em 36 x vezes de 296,06 (ID 27466422), ademais foram realizados vários descontos no holerite do autor referente ao débito do cartão de crédito desde do ano de 2015 (ID 27466426), conforme se comprova na fatura (ID 27466422) o valor total da fatura chega R$10.612,93, todavia na descrição da fatura não há informação a respeito do que se trata e o autor alega que está sendo cobrado novamente por débito já quitado, por outro lado, a Reclamada faz alegações genéricas e junta diversas planilhas e faturas aleatórias sem demonstrar o valor do débito real e o valor dos abatimentos realizados, logo, inverto o ônus da prova e presumo como verídicas as alegações do autor, vez que a tese defensiva da Reclamada não contrapõe nada do alegado pelo consumidor, logo, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido.

O dano material deve ser restituído na modalidade simples, vez que não ficou configurada a má-fé da Reclamada, sob pena que enriquecimento sem causa.

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide.

O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato do promovente ter realizado tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, tendo a situação se agravado em virtude na nova cobrança após a quitação integral do saldo devedor.

Quanto à restituição de valores, a partir do momento em que houve comprovação de descontos indevidos sem anuência do promovente, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Com relação aos juros, diferente do que alega o promovente em recurso, entendo

que
não há que se falar em fluência dos juros a partir do evento danoso por aplicação da sumula 54, do STJ, posto que em se tratando de relação contratual, de fato, fluem a partir da citação.

Por outro lado, vejo que o magistrado fixou a correção monetária tanto dos danos morais quanto dos danos materiais a partir da sentença, de modo que há reparos a serem feitos quanto aos danos materiais, devendo os valores serem
c
orrigidos monetariamente a partir do desembolso.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES – VEDAÇÃO – TEMA 970 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A RECUPERAÇÃO NÃO SE SUBMETE AO PLANO E SEUS EFEITOS – PRECEDENTES DO STJ –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
– PRECEDENTES SO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

(N.U 0010374-18.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE
24/11/2021
).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA E DE CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR READEQUADO NA FORMA SIMPLES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (DESEMBOLSO). ÍNDICE APLICÁVEL (INPC). JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A restituição deve ser acrescida de correção monetária, calculada pela variação do INPC, incidente a partir do momento em que ocorreu cada pagamento.

6. Sendo incontroversa a devolução a menor, os juros devem incidir desde a citação, quando a Recorrente fora constituída formalmente em mora (art. 240 do CPC).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8012684-65.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2018, Publicado no DJE
05/03/2018
).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
,
devendo ser acrescido de correção monetária a partir do desembolso, bem como para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021